Tribunal: TJSP
Processo: 1003638-64.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO – Município de São Paulo – Ação cautelar que busca a sustação de protesto das certidões de dívida ativa objeto de ação de execução fiscal ajuizada anteriormente – Taxa de Fiscalização de Estabelecimento dos exercícios de 2007 a 2012 – Pretensão à reforma da sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir – Inadmissibilidade – Prevenção

Ementa:
APELAÇÃO – Município de São Paulo – Ação cautelar que busca a sustação de protesto das certidões de dívida ativa objeto de ação de execução fiscal ajuizada anteriormente – Taxa de Fiscalização de Estabelecimento dos exercícios de 2007 a 2012 – Pretensão à reforma da sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir – Inadmissibilidade – Prevenção do Juízo das execuções em curso para conhecimento das matérias suscitadas – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.